Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-04.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018638-04.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), MACKSUEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 049.332.741-00 (EMBARGADO), GIOVANA PRATA DO PINHO - CPF: 034.029.331-44 (ADVOGADO), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), ANA CLARA DUARTE CARVALHO PIRES - CPF: 002.100.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 14.905/2024 DEVIDAMENTE APLICADA. REDISCUSSÃO DA CULPA E DAS RETENÇÕES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelas vendedoras contra acórdão que, por unanimidade, manteve a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva destas, em razão de atraso de dezessete meses na entrega da infraestrutura, provendo o recurso apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros à novel legislação civil.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica; (ii) aferir se há obscuridade ou contradição na aplicação da Taxa Selic e do IPCA sobre a condenação; (iii) verificar se o acórdão foi contraditório ao analisar a culpa pela rescisão e a adesão consciente do comprador; e (iv) analisar a omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação das retenções da Lei nº 13.786/2018.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e autônoma o mérito da lide, operando-se o efeito substitutivo (art. 1.008, CPC), o que torna despicienda a declaração de nulidade da sentença por fundamentação genérica, pois o Colegiado reexaminou as provas e fixou as premissas jurídicas adequadas ao caso concreto.

Inexiste obscuridade nos consectários legais, uma vez que o decisum harmonizou os termos iniciais de fluência (citação e arbitramento) com a transição do regime de juros estabelecido pela Lei nº 14.905/2024, restando claro que a SELIC atua como índice único até agosto de 2024, sendo cindida em IPCA e SELIC excedente após este marco.

A pretensão de rediscutir a responsabilidade pelo desfazimento do pacto e a validade da cláusula de alienação fiduciária não registrada é matéria de mérito já decidida, sendo os embargos via inadequada para manifestar inconformismo com a valoração probatória.

O afastamento das retenções da Lei nº 13.786/2018 decorre logicamente da confirmação da culpa exclusiva das vendedoras, o que atrai a incidência da Súmula 543 do STJ, restando prejudicada a análise minuciosa de cada rubrica retentiva.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O enfrentamento integral do mérito pelo Tribunal, em sede de apelação, absorve e supera eventuais nulidades de fundamentação da sentença, por força do efeito substitutivo do julgado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da culpa pelo inadimplemento contratual ou à adequação da decisão ao entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRDU Urbanismo S/A,
em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto em face de Macksuel dos Santos Alves, tão somente para adequar os consectários legais à sistemática inaugurada pela Lei nº 14.905/2024.

As recorrentes apontam, inicialmente, omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença. Sustentam que este Colegiado ingressou diretamente no mérito indenizatório sem se manifestar sobre a tese de que a sentença padecia de fundamentação genérica, o que violaria o art. 489, § 1º, III, do CPC e o art. 93, IX, da CF. Argumentam que o exame do mérito não supre a análise da referida nulidade, por se tratar de questão prejudicial antecedente.

Apontam, ademais, obscuridade e contradição na fixação dos consectários legais sobre os danos morais. Alegam ininteligível a determinação de incidência da Taxa SELIC até 29.08.2024, uma vez que a correção monetária dessa verba só se inicia com o arbitramento, ocorrido em momento posterior.

Por fim, alegam omissão e contradição quanto à culpa pela rescisão contratual e ao pedido subsidiário de retenções. Reiteram a cronologia dos fatos para sustentar que o empreendimento foi concluído em 2024 e que o comprador aderiu ao pacto ciente do atraso, de modo que a ruptura decorreu de conduta unilateral do embargado. Nessa linha, apontam omissão sobre a aplicabilidade das rubricas retentivas da Lei n. 13.786/2018, pleiteando o prequestionamento explícito dos dispositivos correlatos e a atribuição de efeitos infringentes.

O embargado apresentou as contrarrazões (ID. 373520871) pugnando pela rejeição e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

As embargantes sustentam que, nas razões de apelação, suscitaram, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e fundamentação genérica, com pedido expresso de cassação do decisum, e que o acórdão teria ingressado diretamente no mérito sem se manifestar expressamente sobre essa questão prejudicial.

O argumento não prospera. O acórdão embargado, ao examinar o recurso de apelação, exerceu plenamente o efeito devolutivo amplo que lhe é inerente, nos termos do artigo 1.013 do CPC. Ao confirmar a responsabilidade das vendedoras com base em fundamentação própria, robusta e autônoma, o Colegiado substituiu a sentença recorrida, tornando despicienda a declaração de nulidade do ato processual anterior. Trata-se de aplicação direta do princípio da economia processual e do efeito substitutivo do acórdão.

No que tange alegação de obscuridade e contradição na definição dos consectários legais, as embargantes sustentam que a determinação de incidência da Taxa SELIC até 29.08.2024 sobre a indenização por danos morais seria ininteligível, pois a correção monetária desta verba só se inicia com o arbitramento, ocorrido em momento posterior àquela data.

Sem razão. O acórdão embargado, estabeleceu, com clareza, dois planos distintos e autônomos: o regime de índices aplicáveis (SELIC até 29.08.2024; IPCA mais SELIC deduzida após essa data) e os termos iniciais de fluência de cada verba (citação para os juros moratórios; arbitramento para a correção do dano moral). A aparente complexidade resulta da transição legislativa operada pela Lei n. 14.905/2024, mas não configura contradição interna no julgado.

A determinação de incidência da SELIC até 29.08.2024 refere-se ao regime geral de atualização das condenações, enquanto a Súmula 362 do STJ e o artigo 405 do Código Civil estabelecem os termos iniciais específicos de cada verba.

As embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de enfrentar elementos fáticos decisivos, notadamente a cronologia que demonstraria a culpa do comprador pela ruptura do vínculo, e que teria reproduzido a premissa da sentença sem conciliá-la com o fato incontroverso de que o empreendimento foi efetivamente concluído.

O argumento não resiste ao confronto com o texto do acórdão embargado. O Colegiado examinou detidamente a cronologia dos fatos e rebatou as teses defensivas ao assentar que o atraso na entrega do empreendimento restou configurado, visto que o prazo máximo contratual expirou em 20 de outubro de 2022 e a conclusão da infraestrutura só ocorreu em abril de 2024.

Além disso, o acórdão refutou o argumento de que a ciência prévia do adquirente afastaria a mora, consignando que tal fato não exime as vendedoras de cumprirem os prazos que elas próprias estipularam no contrato de adesão.

Sendo assim, o julgado afastou a alegação de inadimplência do autor sob o fundamento de que a interrupção dos pagamentos decorreu da suspensão das cobranças autorizada por decisão judicial em sede de tutela de urgência.

Quanto alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de retenções previstas na Lei n. 13.786/2018. Contudo, a análise do pedido subsidiário estava condicionada ao acolhimento da tese principal das embargantes, que foi rejeitada.

Ademais, a Súmula 543 do STJ é categórica ao estabelecer que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em que pese o pleito do embargado pela aplicação de multa por caráter protelatório, deixo de aplicá-la neste momento, por entender que a insurgência, embora infundada para fins de integração, visou delimitar a matéria para fins de prequestionamento, não se verificando, de plano, o abuso do direito de recorrer.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026